Tribunal: STF
Processo: Rcl 53151
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Izabel Selski de Santana opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do decido na ADC nº 41 pela autoridade reclamada. 



    A parte aduz que a decisão embargada incorreu em contradição e omissão. 



    Alega que há contradição na decisão embargada, pois “o que se pugna na presente Reclamação é justamente adequar a decisão proferida pelas autoridades reclamadas ao precedente vinculante, qual seja, a ADC 41”. No ponto, argumenta que 



    “[a] Súmula Vinculante n. 44 foi citada ao longo da Reclamação como mero argumento paralelo. O que se quis dizer foi que na ocasião do concurso feito pela Reclamante, a Lei do Estado do Paraná estabelecia como pressuposto para concorrer pelas cotas raciais a mera autodeclaração, não havendo nenhuma menção às Bancas de Heteroidentificação. Logo, é evidente que a realização da Banca de Heteroidentificação para a Candidata ofende a legalidade. Por isso a mera analogia com a Súmula Vinculante n. 44 que, como bem sabe a Corte, tem por inconstitucional o psicotécnico sem previsão legal. Forte nessa premissa, portanto, parece sustentável crer que não há legalidade na realização da Banca de Heteroidentificação sem a previsão legal (lembrando que o precedente da ADC 41 é posterior a tudo isso).” (eDoc. 38 p. 2)



    Quanto à omissão, sustenta que não foi enfrentada a “valoração da autodeclaração nem contexto em que a candidata foi aprovada em cinco bancas anteriores”. 



    Defende que a manutenção da decisão reclamada contraria (i) o caráter subsidiário do critério da análise feita pela banca de heteroidentificação e (ii) os cinco reconhecimentos pretéritos de sua condição de cotista. 



    Requer que sejam acolhidos os embargos para sanar a alegada contradição e omissão da decisão embargada. E, ainda, 



“[c]aso este Digníssimo Juízo entenda pela conversão dos presentes Embargos em Agravo Interno, que então seja oportunizada a complementação das razões recursais, forte no artigo 1.021, parágrafo 1º, do CPC, determinando-se, de imediato, a suspensão do ato reclamado para fins de evitar o trânsito em julgado na origem (autos n. 0005070-37.2014.8.16.0179 - Quinta Vara da Fazenda de Curitiba)” (eDoc. 38, p 4-5)



    É o relatório. Decido. 



    Os argumentos não merecem prosperar.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte com fundamento na Súmula Vinculante nº 44.



    Transcrevo trecho do decisum no qual, com coerência ao julgado na ADC nº 41 (indicada como paradigma), estão explicitadas as razões de decidir quanto às ponderações apresentadas por Izabel Selski de Santana com fundamento na Súmula Vinculante nº 44:



    “De início, registro a inadequação da Súmula Vinculante nº 44 como paradigma na presente reclamação, ante a ausência de aderência estrita do enunciado vinculante - referente à realização de exame psicotécnico como etapa de concurso público - e o objeto do ato reclamado - atinente à atuação da Administração Pública para fiscalizar processo de seleção com reserva de vagas em razão de política de ação afirmativa com base em critério étnico-racial.



    [...]



    Outrossim, é incontroverso nos autos em referência nesta reclamatória que a reserva de vagas no concurso público para provimento de cargos de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Edital nº 019/2013) está amparada na Lei nº 14.274/2003 do Estado do Paraná, a qual possui, quanto à ação fiscalizatória da Administração Pública, disciplina semelhante à da legislação federal que foi objeto da ADC nº 41 (Lei nº 12.990/2014).



    No ponto, destaco ponderação feita pelo Relator da ADI nº 41, Min. Roberto Barroso, em “antecipação de voto”:



    ‘Nós estamos aqui discutindo a validade de uma lei federal, mas, evidentemente, se afirmamos a validade da lei federal, estaremos afirmando também que os Estados e Municípios podem, quando não, devem seguir a mesma linha. Portanto, o caso concreto é de lei federal, mas o efeito transcendente do reconhecimento da constitucionalidade me parece fora de dúvida.’ (p. 25 do acórdão)



    A existência de disciplina legal a amparar a atuação da Administração Pública que é questionada no Processo nº 0005070-37.2014.8.16.0179 reforça a conclusão da impropriedade da presente reclamação com paradigma na Súmula vinculante nº 44.”



    Não há que se falar, também, em omissão da decisão embargada relativamente aos argumentos de Izabel Selski de Santana fundados no fato de ter concorrido em outros certames nas vagas reservadas para realização de política de ação afirmativa com base em critério étnico-racial, estando a decisão, no ponto, assim fundamentada:



    “A fiscalização de política de ação afirmativa por meio de comissão prevista em edital para avaliação da identificação declarada por candidatos a cargo público por cota étnico-racial foi declarada legítima pelo Supremo Tribunal Federal na ação paradigma, em acordão assim ementado:



    ‘Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional ainstituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.’ (ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17 - grifo nosso)



    Sob pena de se violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do certame, não é dado ao Supremo Tribunal Federal substituir-se à comissão do certame na avaliação da identificação étnico-racial de Izabel Selski de Santana ou invalidar sua conclusão.



    Além disso, a dissonância do entendimento da comissão avaliativa instituída de acordo com o Edital nº 019/2013 do TJPR com o de bancas de outros concursos não constitui, por si só, violação à dignidade da candidata, porquanto formado em sede de composição específica, assim disciplinada na referida publicação:



    ‘19. Para averiguação da condição de afrodescendente, o candidato sujeitar-se-á, no decorrer do certame e antes da divulgação do resultado final, à avaliação por comissão a ser designada, composta de 05 (cinco) membros, sendo 03 (três) de instituições e organizações afrodescendentes e 02 (dois) Assessores Jurídicos do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça’.” (grifei)



    Conforme dito, no caso em tela, não foi verificado qualquer violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justificasse a alegada teratologia quanto à aplicação do decido na ADC nº 41. 



    Consignei, por fim, que 



    “eventual debate acerca da configuração ou não de má-fé na declaração feita por Izabel Selski de Santana na inscrição para o concurso nas vagas reservadas a afrodescendentes - e, dessa perspectiva, manutenção da candidata no concurso para as vagas destinadas à ampla concorrência, ante contingente ausência de pressuposto legal para a anulação da inscrição - deve ser instaurado e desenvolvido perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria.”



    Não há omissão ou contradição na decisão embargada. A reclamante busca, em verdade, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, fim ao qual não se presta o presente instrumento.



    Ante exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente